Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente (art. 215), o que não ocorreu no caso.
2. Quando a representação ofertada descrever a conduta infracional de forma detalhada, com a classificação do ato infracional e a apresentação de rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos formais exigidos no art. 182, § 1o, do ECA, deve ser recebida.
3. A averiguação da (i)licitude da busca pessoal realizada, que supostamente desencadearia provas ilícitas, e, conseguintemente, da certeza da autoria, deve decorrer do conjunto dos elementos que serão ou não provados durante o processo, posto que, ao fim da instrução probatória, há a possibilidade de não ser comprovada a prática do ato infracional, resultando na absolvição do menor. No entanto, essa possibilidade, não infirma os indícios de cometimento de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, porquanto a incursão profunda nos elementos probatórios é reservada a momento processual distinto.
4. “Só não haverá justa causa para fins de representação contra adolescente por ato infracional se inexistir quaisquer indícios de materialidade e autoria, vez que a representação prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, do ECA). Se há nos autos indícios de autoria e materialidade, é de se receber a representação contra o adolescente, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate” (Acórdão 1317317, 07030968520208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.